Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700421-11.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO DE MOURA NETO AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A DESPACHO Intime-se o agravante para se manifestar no prazo de cinco (5) dias sobre a preliminar formulada nas contrarrazões do agravo de instrumento, conforme determina o art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator